Tribunal: TJBA
Processo: 8014235-10.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014235-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

AGRAVADO: ALISSON DANTAS SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, consolidou e majorou astreintes em razão do descumprimento reiterado de ordem judicial para cessar cobranças indevidas. A Agravante sustenta que a mera manutenção de registro de débito em seu sistema interno não configura descumprimento. Foram opostos embargos de declaração contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, julgados em conjunto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção de registro de débito no sistema interno da empresa, após ordem judicial de cessação, configura descumprimento apto a ensejar a aplicação de astreintes; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de multa cominatória é proporcional e razoável diante da recalcitrância da devedora; (iii) verificar se os Embargos de Declaração opostos contra a decisão liminar apresentam vícios sanáveis ou mero intuito de reexame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitam-se os Embargos de Declaração quando não se constata a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, revelando o recurso mero inconformismo da parte e o propósito de rediscutir matéria já decidida, finalidade incabível na via eleita.

4. A ordem judicial para "cessar as cobranças" em uma relação de consumo deve ser interpretada de forma ampla e efetiva, englobando a obrigação de excluir definitivamente os registros indevidos dos sistemas da empresa, a fim de garantir a tranquilidade e a segurança jurídica do consumidor.

5. A distinção proposta pela Agravante entre "cobrança ativa" e "registro passivo" é artificial e insuficiente para afastar a configuração do descumprimento, pois a manutenção da pendência de forma visível ao consumidor constitui resistência ao comando judicial e perpetua a situação de irregularidade.

6. A recalcitrância da Agravante em cumprir a determinação judicial, mesmo após reiteradas intimações, justifica a fixação e a posterior majoração das astreintes como meio coercitivo necessário para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

7. O valor alcançado pela multa cominatória, embora elevado, resultou da conduta exclusiva da própria devedora. Sua redução, no caso concreto, configuraria um prêmio pela desídia e esvaziaria o caráter coercitivo da medida, contrariando sua finalidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido e embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de registro de débito indevido nos sistemas internos do fornecedor, acessíveis ao consumidor, configura descumprimento da obrigação de fazer consistente em "cessar cobranças", justificando a plena incidência de astreintes.

2. O valor acumulado das astreintes deve ser mantido quando sua elevação decorre da recalcitrância do devedor, não cabendo sua redução sob pena de esvaziamento da medida coercitiva e de incentivo à desobediência processual.

3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração que, a pretexto de sanar vícios, visam, na realidade, ao reexame de matéria já devidamente apreciada na decisão embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014235-10.2026.8.05.0000, em que figuram como
Agravante MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., e como Agravado ALISSON DANTAS SOUSA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça

05